Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei n.o 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. A decisão que decretou a prorrogação da prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente e dos demais investigados pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo.
3. Havendo elementos probatórios indicativos do cometimento do crime, cabível a custódia cautelar por ser imprescindível para investigação.
4. Ordem admitida e DENEGADA.